Tribunal: TJMT
Processo: 1021527-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021527-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (AGRAVADO), OLAVO AGUIAR PAIVA NETO - CPF: 006.266.441-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR - CPF: 545.293.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS CAMACHO - CPF: 748.293.358-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA SOUZA AGUIAR CAMACHO - CPF: 205.193.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA NETO - CPF: 006.266.441-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL HIPOTECADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA APESAR DA ADJUDICAÇÃO. DIREITO DE SEQUELA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento buscando a reforma da decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a baixa da penhora sobre um imóvel adjudicado ao terceiro interessado. O agravante sustenta que a penhora é imprescindível para garantir o crédito, visto que o imóvel foi ofertado como garantia hipotecária, invocando a aplicabilidade do direito de sequela para manutenção da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adjudicação do imóvel ao terceiro interessado autoriza a baixa da penhora sobre o bem; (
ii
) verificar se a hipoteca previamente constituída confere ao credor hipotecário o direito de manter a penhora independentemente da adjudicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de sequela confere ao credor hipotecário o direito de manutenção da penhora sobre o bem dado em garantia, ainda que este seja adjudicado a terceiro, pois a hipoteca estabelece um vínculo real sobre o imóvel, que subsiste mesmo com a mudança de propriedade.

A adjudicação do bem ao terceiro interessado não exclui a responsabilidade pelo ônus hipotecário previamente constituído, especialmente considerando a ciência do adquirente sobre a existência da garantia.

A legislação processual, conforme o §3o do art. 835 do CPC, assegura a preferência de penhora sobre o bem dado em garantia real, salvo
renúncia expressa do direito de sequela pelo credor, o que não ocorreu no presente caso.

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a adjudicação não libera automaticamente o bem da hipoteca, sendo necessária a manutenção da penhora para evitar prejuízo ao credor e assegurar a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A hipoteca constituída sobre imóvel confere ao credor hipotecário o direito de sequela, autorizando a manutenção da penhora independentemente da adjudicação do bem a terceiro.

O adquirente do imóvel com ônus hipotecário prévio responde pela garantia constituída, não se beneficiando automaticamente de baixa da penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, §3o; CC, art. 1.419; Lei 8.009/90, art. 3o, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO 5589591-74.2022.8.09.0051, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 5a Câmara Cível, j. 03.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000298-54.2010.8.11.0003
, ajuizada em face de
OLAVO AGUIAR PAIVA
FILHO
, deferiu o pedido do terceiro
interessado

OLAVO AGUIAR PAIVA
NETO
,
para determinar a
baixa da averbação da penhora sobre o bem imóvel, objeto da execução, na origem.

Para tanto, o Agravante argumenta que a penhora sobre o referido imóvel é imprescindível para a garantia do crédito exequendo, uma vez que o bem foi ofertado como garantia hipotecária em contrato firmado com o Agravado.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida viola os dispositivos legais aplicáveis ao caso, especialmente o artigo 3o, inciso V, da Lei 8.009/90, e o artigo 835, § 3o, do CPC, que autorizam a penhora de bem dado em garantia real.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

As razões do recurso demandam a análise da decisão que deferiu parcialmente o pedido do terceiro interessado

Olavo Aguiar Paiva Neto
, para determinar
a baixa da penhora sobre o imóvel de matrícula n.o 52.897, em virtude de adjudicação em
seu
favor,
nos autos de
n.o 3980-51.2009.8.11.0003.

Na espécie, infere-se do litígio
sub judice
, que a ação de execução manejada pela instituição financeira agravante, contra o executado
Olavo Aguiar Paiva Filho
e Outros, se deu em
razão de inadimplência relativa a uma Cédula Rural Hipotecária
n
.

0046604.2008.0115393,
emitida em 4.8.2008
,
no valor de R$

150.000,00, acrescid
a
de encargos, com vencimento em 2009.

Para garantir a execução, foi realizada
a
penhora
do
imóvel ofertado em hipoteca pelo devedor
, prenotada na matrícula em 7.8.2008
. No entanto,
como antes dito,
o terceiro interessado, Olavo Aguiar Paiva Neto,
filho do executado,
requereu a baixa da penhora sobre o imóvel, alegando ter adjudicado o bem em outro processo, com sentença transitada em julgado em 2013.

O processo em questão se trata da ação de execução de n.
3980-51.2009.8.11.0003
, ajuizada por Mohamad Khalil
Zaher
e Mara
Mongelli

Zaher
, contra o agravado
Olavo Aguiar Paiva Filho
.

Assim, diante do cenário litigioso exposto,
resta i
ncontroverso
que
o imóvel objeto da presente execução foi oferecido voluntariamente pelo devedor como garantia real,
o que,
mercê da primeira parte do
§ 3o do art
igo
835 do Código de Processo Civil
,
impõe a manutenção da penhora
, na medida em
que,

n
a
execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia
.

Por outros termos, a
despeito da adjudicação do bem ao agravado, em decisão com trânsito em julgado, não há óbice para a manutenção da penhora, pois a hipoteca constituída sobre o imóvel cria vínculo real que confere ao
credor
hipotecário o direito de sequela, possibilitando que o bem garanta a obrigação, independentemente de quem venha a ser o seu proprietário (art. 1.419 do Código Civil).

Vale dizer, que, a
condição de terceiro adquirente não exime o atual proprietário da responsabilidade pelo ônus previamente constituído, especialmente em razão de ter ciência da existência da hipoteca,
já que
é filho do executado
Olavo Aguiar Paiva Filho
.

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a adjudicação de bem gravado com hipoteca não implica a liberação automática da garantia real, salvo se o credor hipotecário renunciar expressamente ao seu direito de sequela, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o cancelamento da penhora acarretaria prejuízo indevido ao credor, que ficaria privado de um meio legítimo de satisfação do seu crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. CONSTRIÇÃO PREFERENCIAL. PENHORA ON LINE REVOGADA
. 1. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, como determina o § 3o do art. 835, do CPC. 2. A regra especial definida no § 3o do art. 835 do CPC, prevalece sobre a geral (caput). Embora a preferência pelo imóvel dado em garantia seja relativa (§ 3o), somente seria afastada se constatada situação excepcional, isto é, se o bem oferecido em garantia real se apresentasse impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente. Precedente do STJ.
3. Vinculando-se ao título a garantia real, esta responderá, num primeiro momento, pelo crédito inadimplido. 4. Configura
error
in procedendo a decisão que não observa a ordem de preferência estabelecida pelo ordenamento processual civil, o que enseja sua cassação, com a consequente revogação da penhora
on

line
efetivada em contas bancárias do devedor, sobre verbas impenhoráveis (art. 833 do CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 5589591-74.2022.8.09.0051, Relator: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
,

para manter a penhora sobre o imóvel de matrícula n.o 52.897
, concernente ao crédito do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024